Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710192-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCELY BISPO DOS SANTOS, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), JUCELY BISPO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 24097188) interposta por JUCELY BISPO DOS SANTOS e Apelação (ID 24097190) interposta por BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face da Sentença (ID 80674083 de origem) proferida pela 1a Vara Cível de Brasília/DF que, na Ação de Indenização n. 0710192-78.2020.8.07.0001, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica, deferindo ou não o benefício diante da situação em concreto nos autos, vez que a sentença deverá ser fundamentada, inteligência do Art. 11 do Código de Processo Civil. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na súmula no 481 do STJ, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira da empresa, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Nesse sentido, segue entendimento do Colendo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Apessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) (grifo nosso) Analisando os autos, verifico que a Apelante, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), juntou documentos, tais como: demonstração financeira e balanço patrimonial dos anos de 2016, 2017 e 2018 (IDs 25327609, 25327610 e 25327611), respectivamente, e informações do CNPJ no cadastro do SERASA (ID 25327612). Intimada pelo Despacho de ID 24988536 para complementar documentos comprobatórios, a parte Apelante juntou aos autos em anexo a Petição de ID 25326257, os mesmos documentos já anexados em Apelação de ID 24097190. Não juntando os documentos faltantes para o deferimento do pedido. Desse modo, entendo que o pedido de gratuidade de justiça não possui respaldo probatório que ateste a situação de miserabilidade alegada pela Apelante. A propósito, confira julgados desta Turma a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. PESSOA NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. É cabível o recurso de Agravo de Instrumento para atacar decisão interlocutória, proferida em processo de conhecimento, que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, hipótese que encontra correspondência no rol taxativo do artigo 1.015, inciso V, do CPC/15. 2. Conforme enunciado Sumular no. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. No caso em apreço, da análise dos autos, conclui-se que a alegação de hipossuficiência econômica da empresa agravante não encontra respaldo probatório suficiente. Ressalte-se que o balancete não comprova as suas alegações e os documentos anexados aos autos somente demonstram despesas frequentes em uma sociedade empresarial, não havendo nenhuma evidência que aponte o contrário. 4. A presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, consoante norma expressa do artigo 99, §3o, do CPC, não se estendendo às pessoas jurídicas, que devem comprovar de forma cabal a insuficiência financeira para arcar com as custas do processo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1078935, 07160648220178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. BALANÇO PATRIMONIAL E BALANCETES DESATUALIZADOS. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Não demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 3. A juntada de balancetes e balanços patrimoniais desatualizados não é suficiente para demonstrar situação sócio-econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1090662, 07007125020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, não há nos autos outros elementos hábeis a confirmar a declaração de hipossuficiência alegada pela Apelante. Ademais, importante ressaltar que as custas judiciais, regulamentadas por este Tribunal de Justiça, são caracterizadas pela modicidade, o que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes. Ressalto também entender que a não concessão da justiça gratuita não gerará impacto significativo em seu sustento. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que a Apelante promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2021 15:42:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador